Tribunal: TJBA
Processo: 8007567-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007567-23.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA Advogado(s):WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA, ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato bancário, deferiu tutela de urgência para determinar a readequação das taxas de juros remuneratórios de empréstimo consignado, com base na taxa média de mercado, bem como a alteração do valor das parcelas descontadas em benefício previdenciário, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que limitou os juros remuneratórios com base na média de mercado; (ii) saber se há ilegalidade na fixação de multa diária para cumprimento da obrigação imposta. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando evidenciada a probabilidade do direito diante de indícios de abusividade das taxas de juros, superiores à média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como o perigo de dano, considerando os descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar. 4. A limitação provisória dos juros não configura julgamento definitivo de mérito, mas medida acautelatória voltada à preservação do equilíbrio contratual e à proteção do consumidor em situação de vulnerabilidade. 5. A concessão da medida sem oitiva prévia da parte contrária é admitida pelo art. 300, § 2º, do CPC, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa. 6. A fixação de multa cominatória encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo adequada e proporcional, diante do valor estipulado e do limite máximo fixado, não configurando excesso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar provisoriamente juros remuneratórios quando houver indícios de abusividade em confronto com a taxa média de mercado. 2. É legítima a fixação de multa cominatória em valor razoável para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 300, § 2º, e 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.11.2020, DJe 10.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007567-23.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco Santander (Brasil) S/A e Agravado Carlos Alberto de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator